Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. PRIORIZAÇÃO DE BEM DESPROVIDO DE CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que alterou a ordem de alienação de dois imóveis penhorados (matrículas n. 22.087 e n. 4.694, atual n. 48.564), priorizando a venda do bem pertencente à agravante. A modificação foi justificada pela existência de controvérsias em relação ao outro imóvel, objeto de impugnações por terceiros, enquanto o bem da agravante encontra-se livre de questionamentos e apto à alienação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é válida a alteração da ordem de alienação de imóveis anteriormente fixada, priorizando-se o bem de titularidade da agravante em detrimento do de terceiros e estabelecer se houve violação de direitos da meeira e de eventual ocupante do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo pode alterar a ordem de alienação judicial de bens penhorados com fundamento na efetividade processual e na razoável duração do processo, notadamente quando o bem inicialmente previsto para expropriação estiver envolto em controvérsias que inviabilizam sua pronta alienação.
A alienação do bem da agravante está juridicamente amparada, pois há decisão transitada em julgado resguardando sua meação, nos termos do art. 843 do CPC, não havendo prejuízo à titularidade da parte meeira.
A ausência de intimação de ocupante (Odinalva Cuellan da Cunha) não enseja nulidade, uma vez reconhecida sua ciência da penhora desde 2022, com inércia posterior, caracterizando preclusão.
A reiteração de teses já decididas em momento anterior e não objeto de Recurso admissível configura tentativa protelatória, vedada pelo sistema processual vigente, que impõe a estabilização da marcha executiva.
A antiguidade do processo, com mais de 14 anos de tramitação, e a idade avançada do exequente, justificam a adoção de medidas que priorizem a efetividade da execução e o cumprimento célere do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O juízo pode modificar a ordem de alienação de bens penhorados para priorizar aquele desprovido de controvérsia, assegurando a efetividade da execução.
A venda de imóvel pertencente a cônjuge meeiro, com resguardo da meação, não configura violação de direitos patrimoniais.
A ciência inequívoca da penhora por ocupante do imóvel, sem impugnação tempestiva, afasta alegação de nulidade.
A reiteração de matérias preclusas não se admite, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 843, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020047-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (AGRAVANTE), ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (AGRAVADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. PRIORIZAÇÃO DE BEM DESPROVIDO DE CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que alterou a ordem de alienação de dois imóveis penhorados (matrículas n. 22.087 e n. 4.694, atual n. 48.564), priorizando a venda do bem pertencente à agravante. A modificação foi justificada pela existência de controvérsias em relação ao outro imóvel, objeto de impugnações por terceiros, enquanto o bem da agravante encontra-se livre de questionamentos e apto à alienação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válida a alteração da ordem de alienação de imóveis anteriormente fixada, priorizando-se o bem de titularidade da agravante em detrimento do de terceiros
e
estabelecer se houve violação de direitos da meeira e de eventual ocupante do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo pode alterar a ordem de alienação judicial de bens penhorados com fundamento na efetividade processual e na razoável duração do processo, notadamente quando o bem inicialmente previsto para expropriação estiver envolto em controvérsias que inviabilizam sua pronta alienação.

A alienação do bem da agravante está juridicamente amparada, pois há decisão transitada em julgado resguardando sua meação, nos termos do art. 843 do CPC, não havendo prejuízo à titularidade da parte meeira.

A ausência de intimação de ocupante (
Odinalva

Cuellan
da Cunha) não enseja nulidade, uma vez reconhecida sua ciência da penhora desde 2022, com inércia posterior, caracterizando preclusão.

A reiteração de teses já decididas em momento anterior e não objeto de
R
ecurso admissível configura tentativa protelatória, vedada pelo sistema processual vigente, que impõe a estabilização da marcha executiva.

A antiguidade do processo, com mais de 14 anos de tramitação, e a idade avançada do exequente, justificam a adoção de medidas que priorizem a efetividade da execução e o cumprimento célere do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O juízo pode modificar a ordem de alienação de bens penhorados para priorizar aquele desprovido de controvérsia, assegurando a efetividade da execução.

A venda de imóvel pertencente a cônjuge meeiro, com resguardo da meação, não configura violação de direitos patrimoniais.

A ciência inequívoca da penhora por ocupante do imóvel, sem impugnação tempestiva, afasta alegação de nulidade.

A reiteração de matérias preclusas não se admite, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 843, §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020047-24.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, deferiu o pedido de inversão da ordem de leilão dos bens penhorados.

A agravante insurge-se contra
decisum
q
ue alterou a ordem de expropriação de bens penhorados em Cumprimento de Sentença.

Sustenta que, originalmente, seria leiloado primeiro o imóvel de matrícula n. 48.564 (antiga n. 4.694), de titularidade de terceiros, e, apenas em caso de insuficiência, o bem de sua propriedade (matrícula n. 22.087).

Diz que a
decisão agravada, contudo, inverteu essa ordem, priorizando a alienação do imóvel da agravante. Alega surpresa processual, ofensa ao devido processo legal, insegurança jurídica e prejuízos de ordem moral e familiar.

Ressalta que sobre o bem de sua titularidade ainda pairam discussões pendentes quanto ao direito de meação, inclusive por meio de
E
mbargos de
D
eclaração que questionam aspectos indenizatórios e a possível caracterização do bem como de família.

Destaca
, ainda, que a decisão anterior, que estabelecera a ordem de leilão, transitou em julgado e não foi objeto de impugnação, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

Requer, assim, a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de resguardar seu patrimônio e o direito de terceiros.

Em contrarrazões, o agravado
aduz
que a inversão da ordem dos leilões decorreu da superação de todos os questionamentos anteriormente levantados quanto ao imóvel de matrícula n
.
22.087.

Aponta que a agravante foi intimada em todas as fases processuais e teve garantida a reserva de 50% do produto da alienação, em respeito ao seu direito de meeira, conforme já decidido nos autos e não impugnado oportunamente.

Ressalta que os
E
mbargos de
D
eclaração
opost
os pela agravante e posteriormente desistidos confirmam a preclusão da matéria.

Enfatiza que os terceiros interessados também foram devidamente intimados e não opuseram objeções.

Conclui
que os atuais questionamentos visam apenas protelar a
E
xecução, caracterizando litigância de má-fé e comportamento atentatório à dignidade da justiça.

R
equer o não provimento do
R
ecurso, com aplicação de penalidades à agravante pelos atos protelatórios.

Efeito
suspensivo deferido (Id 294890879).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Cumprimento de Sentença em que foram penhorados dois imóveis matrículas n. 22.087 e n 4.694 (atual n. 48.564).

Em decisão anterior ficou consignada a ordem preferencial de alienação, sendo primeiramente o imóvel matrícula
n.
4
.
694 (terceiros), e depois o de n. 22.087 (agravante), caso a primeira hasta não fosse suficiente para cobrir o débito.

Ocorre que o exequente, pleiteou a modificação dessa ordem, o que foi concedido nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se dos autos que, enquanto o imóvel de matrícula n. 22.087 encontra-se apto para hasta pública, sem objeções dos terceiros interessados Francisco Mariano dos Santos e Sebastiana Edna da Silva Santos, que inclusive ratificaram a venda do bem ao executado João Mário Silva Maldonado e dispensaram futuras intimações, o imóvel de matrícula n. 4.694 (atual n. 48.564) é objeto de controvérsia.

As terceiras interessadas
Jacy
Maria Maldonado Severo e
Idir
Silva Maldonado contestam a validade da penhora sobre referido imóvel, alegando desconhecimento e ausência de autorização para oferecimento do bem como garantia da dívida, enquanto o exequente sustenta que ambas tinham ciência e anuência do acordo firmado em 07/11/2013.

O processo tramita desde 24/09/2010, perfazendo mais de 14 anos de
duração, o que impõe a observância dos princípios da primazia da efetividade processual e da celeridade, mormente considerando que o exequente conta com mais de 80 anos de idade, fazendo jus à prioridade legal.

O art. 139, II, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de velar pela duração razoável do processo, enquanto o art. 4o impõe que as normas processuais sejam interpretadas de acordo com os fins sociais a que se destinam e as exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência.

A existência de imóvel penhorado sem objeções dos interessados, devidamente avaliado e com leiloeiro já nomeado, recomenda sua imediata alienação para satisfação do crédito exequendo, evitando-se a perpetuação da execução pela controvérsia existente quanto ao outro bem.
”
(Id 195231739 – autos em primeiro grau).

O Cumprimento de Sentença é oriundo dos Embargos à Execução n. 0006886-68.2010.8.11.0006 e a agravante sustenta que a modificação da ordem expropriatória dos imóveis violaria preceito judicial anterior, no qual se estabeleceu a alienação preferencial do bem pertencente a terceiros, somente se atingindo o de sua titularidade caso insuficiente a arrecadação. Alega ainda insegurança jurídica por não estarem definidas questões relativas à meação e à alegada impenhorabilidade.

Conforme consta da decisão agravada, a alteração da ordem de leilão atendeu à constatação de que o imóvel
pertencente à agravante está livre de qualquer controvérsia pendente, encontrando-se apto à alienação judicial, inclusive com avaliação concluída e leiloeiro nomeado.

Já em relação ao bem de matrícula n. 48.564, há impugnações em curso por parte de terceiros que alegam ausência de ciência e de autorização para oferecimento do bem em garantia, o que inviabiliza a imediata expropriação.

Em processos dessa natureza, devem ser
ado
tadas
providências que assegurem a efetividade da
E
xecução e a razoável duração do processo.

Nesse contexto, revela-se acertada a atuação do juízo de origem ao determinar a alienação do bem juridicamente disponível, priorizando a efetivação do crédito executado.

A própria agravante, em manifestações anteriores, teve garantida a preservação de sua meação sobre o produto da alienação, conforme previsto no artigo 843, §2o, do CPC e já determinado por decisão transitada em julgado. Não se trata, pois, de venda de patrimônio da meeira sem resguardo de seus direitos, mas de prosseguimento legítimo da
E
xecução.

A alegada nulidade por ausência de intimação de eventual terceira ocupante (
Odinalva

Cuellan
da Cunha) também não subsiste. O juízo reconheceu que tal pessoa foi cientificada da penhora ainda em 2022, por ocasião da avaliação judicial do bem, sem que tenha se insurgido nos autos, configurando ciência inequívoca e, por consequência, preclusão.

Destaca-se q
ue o prazo para oposição de
E
mbargos de
T
erceiro conta-se da ciência da constrição ou de sua ameaça.

Acrescente-se que os demais argumentos recursais apenas reiteram teses já superadas em decisões anteriores, das quais a própria agravante desistiu de recorrer ou teve seus
R
ecursos
não
providos
, não se podendo admitir reiteração processual com objetivo meramente protelatório.

A sistemática recursal vigente veda a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão, impondo-se a estabilização da marcha executória. O processo tramita há mais de uma década e não é razoável tolerar a perpetuação de incidentes sucessivos que apenas dificultam o adimplemento do título executivo judicial.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
Recurs
o
,
ficando revogada a decisão de Id
.
294890879.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025